Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-89.2025.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003740-89.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ITALO SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): LAIO ALVES TAVEIRA RECORRIDO: MYLENA ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AGRESSÃO FÍSICA À FILHA MENOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. - As medidas protetivas de urgência dispostas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar, visando resguardar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar. - Para o deferimento e manutenção das medidas protetivas, não se exige prova cabal ou irrefutável da ocorrência do ilícito, bastando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, notadamente em casos envolvendo violência psicológica e contra criança. - No caso em tela, constata-se a existência de elementos probatórios consistentes – inclusive laudo pericial que atesta lesões corporais na filha menor – a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, conforme decisão de primeiro grau. - A declaração da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudo médico, relatório psicossocial e declarações da própria criança. - Em situações que envolvam crianças, deve-se observar o princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor, conforme preconizado pelo art. 227 da Constituição Federal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8003740-89.2025.8.05.0080, oriundo da Comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente ÍTALO SANTOS CERQUEIRA e recorrida MYLENA ARAÚJO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.